Tribunal: TJMT
Processo: 1035582-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035582-45.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.283.389/0001-55 (APELANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) SOBRE A CORRETAGEM DE SEGUROS – DEVIDA - LC 116/03 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. “O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 1035582-45.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargante,

mantendo a sentença que denegou a segurança.

Como causa de pedir, afirma o embargante que “necessário que o Tribunal diga expressamente, de forma fundamentada, se o trabalho de corretagem é ou não é serviço, pois, só a partir dessa definição conceitual será possível analisar se a Lei municipal, ao tributar a corretagem, está tributando um negócio jurídico que é serviço”.

Afirma que o Tribunal não decidiu sobre o conceito da corretagem, não tendo dito se ela é ou não é serviço à luz do direito privado.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões alegando que os embargos têm claro intuito protelatório, com a finalidade de rediscussão da matéria, requerendo que sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 1035582-45.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

O embargante apresenta as teses do recurso de apelação e aduz que estas não foram enfrentadas.

De início, cumpre ressaltar que o mandado de segurança foi impetrado pelo Embargante tão somente para afastar a exigibilidade do ISS sobre o agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada, como se vê do pedido inicial
in verbis –
id. 7309587
-
:

Sejam acolhidos os argumentos sustentados, para
conceder à segurança definitiva
(confirmando o liminar)
,
declarando

a
injuridicidade da pretensão fazendária
em exigir da Impetrante o ISSQN
sobre o
agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada
, e assim
determinar
que seja
afastada definitivamente a exigência de ISS da impetrante
sobre tal atividade;

Portanto, não há que se falar em omissão do julgado em relação a falta de declaração “se o trabalho de corretagem é ou não é serviço”, uma vez que não é este o pedido do
mandamus
, bem como este remédio jurídico não possuí o fim declaratório de se debater o conceito de prestação de serviço.

Ora, o voto condutor consignou as razões da incidência do tributo em dois pontos, isto é, ausência de empecilho legal e ante previsão legal na LC 116/2003.

Eis o que se colhe da fundamentação:

“Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em proceder à cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISS) sobre a corretagem de seguros, cartões de crédito, planos de saúde e previdência privada.

O Código de Civil, em seu art. 722, conceitua o serviço de corretagem da seguinte forma:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Assim, o referido artigo não faz qualquer menção qual a forma da incidência de tributos.

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, que regulamenta as normas gerais de direito tributário exigido pelo art. 146, inciso III da constituição brasileira, estabelecia a respeito de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que foi revogado pelo Decreto-Lei No 406/68, e posteriormente revogada pela Lei Complementar no 116/03.

Na norma vigente - Lei Complementar no 116/03 – ficou regulamentado os serviços de qualquer natureza da seguinte forma:

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

Ainda ficaram estabelecido os casos em que não haverá a incidência do referido tributo, vejamos:

Art. 2o O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;

II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

Logo, o serviço de intermediação e congêneres não se enquadra nas hipóteses que excluem sua incidência.

Partindo dessas premissas, verifica-se da lista anexa a Lei Federal que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza que o tributo incide sobre serviços de intermediação e congêneres, in verbis:

10 – Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

Diante disso, denota-se que o serviço prestado pela impetrante é arrolado no item 10.01, devidamente regulamentado sua incidência.

Portanto, trata-se de previsão estabelecida pela Lei Complementar Federal que revogou os artigos dispostos no Código Tributário.

Aliado a isso, o Código Tributário Municipal, em seu artigo 239, reproduz a lista da LC 116/2003, corroborando para sua incidência.

Insta consignar que a Lei Municipal não criou a incidência do ISS sobre o serviço de corretagem, mas tão somente reproduziu a norma federal em vigência.

Logo, diante da ausência de qualquer empecilho no Código Civil e ante a previsão na LC 116/2003, não há como afastar a incidência do ISS sobre o serviço prestado pela Apelante, razão pela qual comungo do entendimento do juízo a quo.

Ora, entender o contrário, não sendo os serviços de intermediação, agenciamento e corretagem tributados por ISS, concluiria que tais serviços estariam "blindados", impossibilitando-se a incidência de quaisquer tributos, acarretando situação de privilégio para as demais empresas que recolhem impostos, o que é inadmissível pelo princípio da isonomia tributária.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a incidência de ISS sobre o serviço de corretagem, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO PASSIVA. CORRETORA JUNTO À BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. COMPETÊNCIA.

1. A atividade de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos pelas empresas corretoras habilitadas perante as bolsas de mercadorias e futuros está sujeita à incidência do ISS. Precedentes.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp 1323224/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 07/08/2017)”.

Como se verifica da fundamentação, restou devidamente pontuado no voto que a Lei Complementar no 116/03 estabeleceu os casos em que não haverá a incidência do referido tributo, bem como demonstrou que Lei Federal que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza que o tributo incide sobre serviços de intermediação e congêneres.

Ressalta-se, ainda, que foi argumentado no voto condutor que se trata de previsão estabelecida pela Lei Complementar Federal que revogou os artigos dispostos no Código Tributário, bem como que a Lei Municipal não criou a incidência do ISS sobre o serviço de corretagem, mas tão somente reproduziu a norma federal.

Logo, o voto enfrentou a CAUSA DE PEDIR e o PEDIDO do Embargante, uma vez que fundamentou as razões pela qual se faz a incidência do imposto ISS.

Diante disso, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais,
quando com clareza e de forma suficiente
,
expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (GRIFEI).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar novamente que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020